Tribunal: TJDFT
Processo: 0727983-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus[1] impetrado pelo advogado Thiago Dantas Pessoa em favor de Dejane Sousa da Silva, denunciado como incurso no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 16, caput, da lei 10826/03, com a regulamentação do Decreto no 11615/232. Almeja o impetrante a concessão liminar da ordem de habeas corpus para sobrestar o andamento da ação penal que transita no bojo do processo n° 0703455-51.2023.8.07.0002, no curso da qual o paciente fora denunciado, até o julgamento do mérito do presente writ, e, no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, com o definitivo trancamento da ação penal, em virtude da atipicidade da conduta em que incidira o réu/paciente. Como fundamentos impetração, aduzira o impetrante que o paciente, possuidor de Certificado de Colecionador, Atirador e Caçador – CAC, fora abordado na BR-080, quando provinha da cidade de Araguaína/TO e se destinava ao SSHN – Setor Habitacional Sol Nascente, Brasília/DF, onde reside. Assinalara que, no momento da abordagem, portava ele uma pistola 9 mm desmuniciada, uma 22 Magnum e um rifle 22 LR, devidamente registrados, contudo, fora do trajeto estabelecido pela guia de tráfego, tendo, supostamente, incorrido no crime de porte ilegal de arma de uso restrito.[2] Pontuara que o paciente faz jus ao trancamento da ação penal, em virtude da atipicidade da conduta praticada, porquanto apresentara as guias de tráfico emitidas pelo Exército, que teriam validade até 05 de julho de 2026, em todo o território nacional, consoante o estabelecido nas normas vigentes da época. Pontuara que aplica-se a nova exigência constante do artigo 33, §2° do Decreto 11.615/2023, quanto ao trajeto preestabelecido, apenas às novas guias de tráfego emitidas depois do início da vigência do normativo, em 21 de julho de 2023. Discorrera, ademais, sobre a ilegalidade da abordagem à qual fora submetido, resultando na produção de prova ilícita ao ser sujeitado a busca pessoal e veicular sem justa causa, inviabilizando a utilização do suposto flagrante como prova da conduta em que incidira, colacionando precedentes em abono dessa argumentação. Consignara que, não obstante, o paciente fora atuado e, na sequência, denunciado, tendo sido a denúncia recebida e, na sequência, rejeitada a formulação que deduzira visando sua absolvição sumária em razão da atipicidade da conduta imputada, ficando patente o constrangimento ilegal ao qual está sendo submetido. Consignara que, assim, para o paciente, a “continuação da ação penal constitui um enorme peso, numa dor incomensurável, pois, ora autoridade coatora, pode ver restringido do seu direito de liberdade de ir e vir, perda do seu armamento comprovadamente lícito.” Destacara, assim, a probabilidade da subsistência de dano irreparável afetando o paciente, à medida em que a ação penal pode acarretar a perda de bens e afetar sua liberdade de ir e vir, além de constar a restrição na sua certidão criminal, conquanto patente a ilegalidade à qual está sendo submetido diante da atipicidade da conduta imputada. Sustentara que, assim, a ação penal deve ter seu trânsito imediatamente sobrestado, e, ao final, ser definitivamente trancada mediante afirmação da atipicidade da conduta imputada e da ilegalidade da prova produzida, cessando, assim, o constrangimento ilegal ao qual o paciente está sendo submetido É o relatório. Decido. Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Thiago Dantas Pessoa em favor de Dejane Sousa da Silva, denunciado como incurso no crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 16, caput, da lei 10826/03, com a regulamentação do Decreto no 11615/232. Almeja o impetrante a concessão liminar da ordem de habeas corpus para sobrestar o andamento da ação penal que transita no bojo do processo n° 0703455-51.2023.8.07.0002, no curso da qual o paciente fora denunciado, até o julgamento do mérito do presente writ, e, no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, com o definitivo trancamento da ação penal, em virtude da atipicidade da conduta em que incidira o réu/paciente. Abstraída qualquer consideração sobre a relevância da fundamentação desenvolvida e plausibilidade do direito invocado, a pretensão liminar não pode ser examinada no ambiente do plantão judicial. Consoante se afere do anotado no frontispício da impetração, conquanto distribuída e recebida às 20h e 22min do dia 08 de julho de 2024, no Serviço de Apoio ao Plantão Judicial, o paciente não encontra-se segregado, tendo, ao contrário, sido beneficiado, na audiência de custódia, liberdade provisória sem fiança[3]. A par de não estar o paciente segregado, os fatos que lhe foram imputados ocorreram no dia 27 de julho do ano passado e a ação penal que é promovida em seu desfavor tivera início no dia 28 subsequente, ou seja, há quase 1 (hum) ano. Sob essa realidade factual, não se legitima que a postulação formulada nesta impetração, após quase 1 (hum) ano da deflagração da persecução criminal, estando o paciente em liberdade, seja examinada no ambiente do plantão judicial. Demais disso, o impetrante não formulara a pretensão de trancamento da ação penal junto ao juiz da causa, notadamente sob o prisma da atipicidade da conduta, mesmo após o recebimento da resposta à acusação, ocorrido em 26 de março de 2024[4], não subsistindo sequer ato negativo específico do juiz natural da causa negando o postulado. O que sobeja, de qualquer forma, é que não se afigura legítimo que o exame da liminar formulada seja subtraído do exame do juiz natural da impetração. Ora, se o paciente está em liberdade, os fatos ocorreram, sem força de retórica, há quase 1 ano e a ação penal transita há meses, ressoa latente que inexiste risco de percebimento do direito que o assiste ou de ser submetido a constrangimento ilegal, ensejando a imediata interseção e manifestação sobre a liminar formulada no ambiente do plantão judicial. Sequer o perdimento do armamento apreendido no momento da abordagem está em vias de ocorrer, pois, como cediço, somente ao final da ação penal é que será decidido a destinação dos bens. Inviável, pois, a atuação do Desembargador plantonista no caso concreto, a despeito do encaminhamento do wrti ao exame no plantão judicial. De conformidade com o estampado no artigo 3o, inciso I e § 1o, do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, a jurisdição emanada do plantão judicial semanal de 2o grau de jurisdição cinge-se à apreciação de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Obviamente que a situação em tela não se encarta nessas excepcionalidades, pois a ação penal reputada ilegal, a seu turno, consoante já apontado, perdura há quase um ano, e não houve sequer decisão negativa do juízo de primeiro grau quanto ao trancamento da ação pelos motivos ora apontados pelo impetrante. A impetração, portanto, deve ser examinada pelo juiz natural da causa, que é a eminente Desembargadora a quem fora originalmente distribuída. Essa apuração, frise-se, tem lastro constitucional. Como consabido, estabelecera o legislador constitucional o juiz natural como direito e garantia fundamental. Somente em situações excepcionais é que se legitima a atuação de juiz diverso na causa (CF, art. 5o, XXXVII e LIII). No caso, conforme pontuado, inexiste qualquer excepcionalidade, decorrente da invocação de urgência no exame da liminar, apta a legitimar que o exame da liminar seja subtraído da eminente juíza natural do mandamus, nomeadamente porque visa o impetrante sobrestar o andamento e, ao final, trancar definitivamente ação originária de fatos ocorridos há quase 1 ano e que transita há meses. Com fundamentos na regulação apontada e em subserviência ao princípio do juiz natural que tem gênese constitucional, deixo, portanto, de examinar o pedido de liminar formulado nesta impetração por exorbitar os parâmetros que pautam a competência do Desembargador Plantonista. Façam-se os autos conclusos à eminente Desembargadora Relatora, oportunamente, pois quem está revestido de competência para examinar a liminar postulada e processar o writ. I. Brasília-DF, 08 de julho de 2024. Desembargador Teófilo Caetano Plantão Judicial [1] ID 61271287, fls. 3/17. [2] ID 61271303 - Págs. 4/15, fls. 71/82. [3] ID 61271305 - Pág. 31/33, fls. 140/142. [4] ID 61271306 - Pág. 15/16, fls. 232/233.